Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728438-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE ALMIRO OCTAVIO BIER REPRESENTANTE LEGAL: GELCI BIER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora